Tribunal: TJPA
Processo: 0020050-90.2013.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â TRIBUNAL DO JÃRI â TENTATIVA DE HOMICÃDIO â VEREDICTO ABSOLUTÃRIO â PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÃÃO â OCORRÃNCIA DE NULIDADE DURANTE A SESSÃO PLENÃRIA - AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - OFENSA AO CONTRADITÃRIO - EVIDENTE POSSIBILIDADE DE INFLUÃNCIA NO ÃNIMO DOS JURADOS - ANULAÃÃO DO JULGAMENTO POPULAR â A NULIDADE ARGUIDA PELO ÃRGÃO MINISTERIAL RESTOU CONSIGNADA POR MEIO DE ADENDO Ã ATA DE JULGAMENTO (FLS. 284/V-VOL. II), PREENCHENDO, PORTANTO, A EXIGÃNCIA LEGAL DE PROTESTO (ART. 571, INCISO VIII, DO CPP), EVITANDO A PRECLUSÃO. DEMONSTRADO QUE, O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR ROUBO DA VÃTIMA EM OUTRO PROCESSO, EXIBIDO AOS JURADOS, ORA DOCUMENTO IMPUGNADO PELA ACUSAÃÃO, AINDA EM SESSÃO, NÃO VERSAVA, PORTANTO, DE NADA REFERENTE Ã MATÃRIA DE FATO POSTA EM JULGAMENTO E NEM TINHA A VER COM O ACUSADO, AFINAL NÃO ERA O JULGAMENTO DA VÃTIMA. A CIRCUNSTÃNCIA, CERTAMENTE INFLUENCIOU SUBJETIVAMENTE NO ÃNIMO DOS JURADOS DE QUE A VÃTIMA PODERIA SER DE ALTA PERICULOSIDADE, DANDO SUBSÃDIO AO ÃLIBI SUSTENTADO PELO DEFENSOR QUE ERA A TESE DE LEGÃTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME PARA LESÃES CORPORAIS, SEM OBSERVAR O PRAZO DE JUNTADA PREVISTO NO ART. 479 DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL, EM INDISCUTÃVEL PREJUÃZO Ã ACUSAÃÃO QUE FOI PEGA DE SURPRESA, O QUE VIOLA O PRINCÃPIO DO CONTRADITÃRIO E A PARIDADE DE ARMAS, QUE NÃO FORAM RESGUARDADOS NO JULGAMENTO NESTE PORMENOR â ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE E DECLARO A NULIDADE DO ATO, COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO â APELO NESTA PARTE PRELIMINAR PROVIDO - UNÃNIME

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0020050-90.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA
APELADO: PEDRO ALVES DA SILVA NETO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - VEREDICTO ABSOLUTÓRIO - PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO - OCORRÊNCIA DE NULIDADE DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA - AFRONTA AO ART. 479 DO CPP - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - EVIDENTE POSSIBILIDADE DE INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS - ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POPULAR - A NULIDADE ARGUIDA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL RESTOU CONSIGNADA POR MEIO DE ADENDO À ATA DE JULGAMENTO (FLS. 284/V-VOL. II), PREENCHENDO, PORTANTO, A EXIGÊNCIA LEGAL DE PROTESTO (ART. 571, INCISO VIII, DO CPP), EVITANDO A PRECLUSÃO. DEMONSTRADO QUE, O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR ROUBO DA VÍTIMA EM OUTRO PROCESSO, EXIBIDO AOS JURADOS, ORA DOCUMENTO IMPUGNADO PELA ACUSAÇÃO, AINDA EM SESSÃO, NÃO VERSAVA, PORTANTO, DE NADA REFERENTE À MATÉRIA DE FATO POSTA EM JULGAMENTO E NEM TINHA A VER COM O ACUSADO, AFINAL NÃO ERA O JULGAMENTO DA VÍTIMA. A CIRCUNSTÂNCIA, CERTAMENTE INFLUENCIOU SUBJETIVAMENTE NO ÂNIMO DOS JURADOS DE QUE A VÍTIMA PODERIA SER DE ALTA PERICULOSIDADE, DANDO SUBSÍDIO AO ÁLIBI SUSTENTADO PELO DEFENSOR QUE ERA A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA LESÕES CORPORAIS, SEM OBSERVAR O PRAZO DE JUNTADA PREVISTO NO ART. 479 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM INDISCUTÍVEL PREJUÍZO À ACUSAÇÃO QUE FOI PEGA DE SURPRESA, O QUE VIOLA O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A PARIDADE DE ARMAS, QUE NÃO FORAM RESGUARDADOS NO JULGAMENTO NESTE PORMENOR - ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRENTE E DECLARO A NULIDADE DO ATO, COM A CONSEQUENTE SUBMISSÃO DO APELADO A NOVO JULGAMENTO - APELO NESTA PARTE PRELIMINAR PROVIDO - UNÂNIME
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar provimento ao apelo, acolhendo a preliminar de nulidade processual e submeter o apelado a novo julgamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Srª. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
PROCESSO Nº 0020050-90.2013.8.14.0401
APELAÇÃO PENAL (02 VOLUMES)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOSÉ RUI DE ALMEIDA BARBOZA
APELADO: PEDRO ALVES DA SILVA NETO
DEFENSOR PÚBLICO: ALEX MOTA NORONHA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por meio do i. Promotor de Justiça, José Rui de Almeida Barboza, interpôs o presente recurso de Apelação Penal em face da sentença do MM. Juiz-Presidente da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA que, atento à decisão do Conselho de Sentença, absolveu o réu PEDRO ALVES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, na forma do artigo 386, VI do Código de Processo Penal, da imputação do delito do artigo 121,
caput
c/c o art. 14, II do Código Penal. (fl. 283/Vol. II).

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

¿(...) no dia 07 de setembro de 2013, o denunciado agindo com dolo dirigido ao resultado morte, tentou contra a vida de Edilson Lima Barbosa, aplicando neste, golpes de faca, fato ocorrido na Rua Alberto Engelhard, bairro do Curió-Utinga, nesta Capital, conforme laudo da perícia de exame de corpo de delito, acostado ao inquérito. (§) No dia e local de ocorrência do fato delituoso, a vítima se encontrava conversando com sua namorada, quando foi abordada pelo denunciado, que lhe disse: ¿Vai morrer agora¿ (textuais). Em seguida, investiu várias vezes com a faca em sua direção, atingindo-lhe no peitoral, no braço e no tórax, empreendendo fuga, sendo preso em flagrante durante a perseguição na posse da arma utilizada na prática do crime, a qual foi apreendida, conforme auto de apreensão de fl. 17 do inquérito. (§) O denunciado, com dolo dirigido ao resultado morte, ao encontrar a vítima na via pública, deu início à execução do homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que investiu várias vezes contra a mesma, sendo esta socorrida e recebido atendimento médico. (...)¿
- fls. 02-03/Vol. I.

O
dominus litis,
contrariado com a sentença absolutória, recorreu alegando preliminarmente nulidade do julgamento, porque no decorrer da sessão plenária, a defesa fez reiteradas referências à decisão que condenou a vítima por roubo, exibindo o seu mandado de prisão, que não faz parte destes autos e, depois de o ofendido ter comparecido ao julgamento e ter saído preso do plenário.

Refere que a defesa ficou exibindo o mandado de prisão da vítima aos jurados, sem que tivesse juntado aos autos, violando o artigo 475 do CPP e ao princípio do contraditório, vez que influenciou no convencimento dos jurados de que estavam diante de uma pessoa perigosa, pedindo a nulidade do julgamento.

No mérito, alega decisão manifestamente contrária à prova dos autos, iniciando pela confissão contraditória do apelado e, pelas circunstâncias do crime, que não decorre a existência da excludente de ilicitude de legítima defesa.

Discorre sobre os fatos e, por fim, requer o provimento do recurso, para declarar a nulidade do julgamento ou cassar a decisão apelada e submeter o recorrido a novo julgamento pelo eg. Tribunal do Júri. (fls. 286-292/Vol. II).

Contrarrazões às fls. 294-299/Vol. II pedem a manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo ministerial, a fim de que o apelado seja submetido a novo julgamento em razão da decisão impugnada ter sido manifestamente contrária à prova dos autos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 05 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequado e tempestivo, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença absolutória em favor de PEDRO ALVES DA SILVA NETO, qualificado nos autos, pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO, porque no decorrer da sessão plenária, segundo o apelante ministerial, a defesa fez reiteradas referências à decisão que condenou a vítima por roubo, exibindo o seu mandado de prisão, que não faz parte destes autos e, depois de o ofendido ter comparecido ao julgamento, ter saído preso do plenário.

Refere que a defesa ficou exibindo o mandado de prisão da vítima aos jurados, sem que tivesse juntado aos autos, violando o artigo 475 do CPP e ao princípio do contraditório, vez que influenciou no convencimento dos jurados achando que estavam diante de uma pessoa perigosa, pedindo a nulidade do julgamento.

A nulidade arguida pelo órgão ministerial restou consignada por meio de adendo à ata de julgamento (fls. 284/v-Vol. II), preenchendo, portanto, a exigência legal de protesto (art. 571, inciso VIII, do CPP), evitando a preclusão da matéria.

Demonstrado que, o mandado de prisão por roubo da vítima em outro processo, ora documento impugnado pela acusação, não versava, portanto, de nada referente à matéria de fato posta em julgamento e nem tinha a ver com o réu, afinal não era o julgamento da vítima.

De outra banda, a circunstância certamente influenciou subjetivamente no ânimo dos jurados de que a vítima poderia ser de perigosa, dando subsídio - técnico informativo, ao álibi sustentado pelo defensor que promovia a tese de legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal, sem atentar que era de rigor a observância do prazo de juntada previsto no art. 479 do Código de Processo Penal.

A respeito da matéria o precedente:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. MENÇÃO INDIRETA À INVESTIGAÇÕES REALIZADAS PELO
PARQUET
À RESPEITO DE OUTROS CRIMES PRATICADOS PELO
RÉU
. POSSIBILIDADE. JUNTADA DENTRO DO TRÍDUO LEGAL. INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE. NULIDADE EXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório, da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. 3. Para incidência da norma constante do art. 479 é imprescindível que o conteúdo do documento ou objetos utilizados na sessão plenária versem sobre a matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos Jurados, ou que, a despeito de não se referirem diretamente ao fato em discussão, digam respeito ao agente, como a sua certidão de antecedentes criminais ou um documento equivalente. 4. Eventuais nulidades decorrentes da inobservância do art. 479 do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Máxima
pas de nullite sans grief
. Precedentes.
5. A modificação do acórdão recorrido, para concluir pela não ocorrência de prejuízo aos recorridos, demanda incursão no material fático-probatório, providência obstada na via do recurso especial. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp 1552793/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 17/12/2015). Grifo.

Em verdade o que se discute aqui é a violação do princípio do contraditório e a paridade de armas, que não foram resguardados no julgamento neste pormenor.

Para a lisura e transparência do processo, não se desobriga as partes de observarem o procedimento previsto na lei processual penal, bem como de respeitarem os princípios constitucionais.

Assim, se era necessário para a defesa dar conhecimento de que fora expedido um mandado de prisão por roubo para a vítima, aos jurados, em indiscutível exercício da ampla defesa, também o era garantir à parte contrária tempo hábil para contraditarem a prova, em pleno respeito ao princípio do contraditório e não surpreender em plenário a acusação.

À fl. 282/Mídia, estive assistindo a sessão em plenário do júri e vejo que laborou bem o apelante quando impugnou a exibição do mandado de prisão da vítima, inclusive, por vezes pediu que a defesa o juntasse aos autos já que estava utilizando como recurso de defesa do réu, e como o defensor não quis fazer a juntada, a acusação pediu para que fosse feito o registro na ata (fls. 284/v-Vol. II) e, não se discute o prejuízo para o apelante com o
animus
dos jurados e o veredicto.

O que deve sobressair da presente circunstância é que quem estava sendo julgado não era a vítima, mas o réu que confessou ter esfaqueado o ofendido e embora o defensor tenha alegado a tese de legítima defesa e, não muito certo disso, sustentou também a tese de desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal, com isso reconheceu, todavia, ter ocorrido realmente um crime.

De qualquer modo, se nem fazer alusão a outros crimes do acusado é possível se dizer em sessão do plenário do júri, de igual modo também não se pode dizer em relação à vítima.

No mesmo sentido:
apelação-crime. homicídio. júri. veredicto condenatório. ocorrência de nulidade durante a sessão plenária. afronta ao art. 479 do cpp. ofensa ao contraditório. evidente possibilidade de influência no ânimo dos jurados. anulação do julgamento popular
.

Segundo se extrai da ata de julgamento, a MM. Juíza, em plenário, determinou a juntada dos antecedentes judiciais do réu,
¿... para análise dos benefícios eventualmente recebidos, com o que concordaram as partes¿.
entretanto, o Ministério Público, durante o intervalo da sessão plenária, examinou a recém juntada certidão de antecedentes do réu - juntada para outros fins, diga-se de passagem -, sendo que, por ocasião da réplica, fez expressa referência a outros delitos da mesma espécie praticados pelo acusado depois do crime objeto deste feito, restando caracterizada evidente afronta ao art. 479 do CPP, além de inegável violação ao contraditório. Ademais, a indevida manobra ministerial, em razão do teor da alegação, tinha considerável potencial para influenciar o ânimo dos jurados. assim, é de ser declarada a nulidade do ato, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento
. Apelo provido. (TJRS - Proc. nº 0130929-34.2011.8.21.7000 - Primeira Câmara Criminal - Des. Manuel José Martinez Lucas - Julg. 24.08.2011 - Pub. 27.09.2011).

Pelo exposto, diante desse contexto, acolho a preliminar suscitada pelo apelante, dando provimento neste ponto ao seu recurso e declaro a nulidade do ato, com a consequente submissão do apelado a novo julgamento.

É como Voto.

Sessão Ordinária de, 23 de agosto de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApMp121